Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-24.2025.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005457-24.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUNICE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 040.408.841-40 (RECORRIDO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FINTECH. VALIDADE DA BIOMETRIA FACIAL E DO RASTREAMENTO POSTAL. ENTREGA DO CARTÃO FÍSICO COM RECEBIMENTO "PRÓPRIO". PROVA ROBUSTA DE VÍNCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais. O juízo de origem considerou que a captura de biometria facial e telas sistêmicas seriam documentos unilaterais insuficientes para suprir a ausência de contrato físico assinado, especialmente diante da inexistência de compras em estabelecimentos locais nas faturas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acervo probatório digital e logístico apresentado pelo banco é apto a demonstrar a relação jurídica, especificamente: (i) se a biometria facial (selfie) com documento de identidade é prova válida de adesão; e (ii) se a entrega do cartão físico no endereço residencial da autora, com recebimento identificado sob a nomenclatura "próprio", desconstitui a alegada inexistência de vínculo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de defeito no serviço, sendo que a proteção ao vulnerável não deve servir de salvaguarda para o enriquecimento sem causa ou para a negação de fatos tecnicamente comprovados.

4. A utilização de biometria facial aliada à exibição de documento de identificação oficial constitui método de autenticação contemporâneo e seguro, possuindo plena validade jurídica e força probatória para demonstrar a manifestação de vontade em contratações eletrônicas.

5. O comprovante de rastreamento postal que atesta a entrega do instrumento físico no domicílio declarado pela parte autora, com a expressa anotação de recebimento "próprio", estabelece uma presunção de recebimento direto e imediato pelo destinatário, tornando inverossímil a tese de desconhecimento do vínculo obrigacional.

6. A inexistência de transações comerciais em estabelecimentos locais não nulifica o contrato, uma vez que a inadimplência versa sobre tarifas de assinatura de serviços (Nubank+) e encargos de manutenção voluntariamente pactuados no fluxo de abertura da conta digital.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A comprovação de contratação digital mediante biometria facial, corroborada pela prova de entrega do cartão físico no domicílio do consumidor com recebimento identificado como 'próprio', constitui evidência robusta de relação jurídica e torna legítima a cobrança de encargos contratuais."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º, II; Lei n. 13.105/2015 (CPC), art. 373, II e art. 425, V.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única – TJMT, Súmula 34 e Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira recorrente em face da sentença [ID: 311459854] que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial [ID: 311459376], declarando a inexistência de débito e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,
00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais [ID: 311
459856], a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação por meio de fluxo digital, destacando que a recorrida realizou todas as etapas de segurança, incluindo a captura de biometria facial portando seu documento de identificação original. Argumenta, como ponto determinante, que o cartão físico foi efetivamente enviado e entregue no endereço residencial declarado pela própria autora, conforme comprovante de rastreamento dos Correios sob o código BT828815413BR, constando o recebimento sob a nomenclatura de parentesco "próprio". Aduz que a dívida não decorre de compras, mas sim de tarifas de assinatura de serviços e encargos moratórios previstos no contrato aderido via aplicativo, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões [ID: 311459860] pugnando pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admis
sibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A questão central cinge-se em verificar a legitimidade da relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito que ensejou a cobrança objeto da lide. Inicialmente, registro que a relação jurídica em tela possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a aplicação da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, tampouco impede que o fornecedor comprove a prestação do serviço ou a contratação regular, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando detidamente o acervo probatório, em esp
ecial a contestação [ID: 311459396], verifica-se que a instituição financeira recorrente logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito autoral. Diferentemente do consignado no juízo de origem, a prova da contratação digital não se limita a meras telas unilaterais. A recorrente apresentou a biometria facial da recorrida, na qual esta aparece segurando seu documento de identidade original, o qual guarda exata correspondência com o documento pessoal juntado pela própria autora em sua inicial [ID: 311459379]. Tal modalidade de contratação possui pleno respaldo jurídico, conforme o teor da Súmula 51 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na for
ma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação especifica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.

O argumento que se revela fulcral para a refo
rma do julgado é a prova inequívoca da entrega do cartão de crédito no domicílio da recorrida. O rastreamento postal [ID: 311459396, p. 15] demonstra que o objeto foi entregue em 27/09/2022, às 10h55min no endereço declarado pela autora na exordial (R. Antunes, n. 75, Cáceres-MT). O comprovante especifica que o cartão foi recebido sob a nomenclatura de parentesco "próprio", indicando que a própria destinatária teve o objeto em mãos. Revela-se contrário ao princípio da boa-fé objetiva que a parte autora receba o plástico em sua residência e venha a juízo alegar o desconhecimento absoluto de qualquer vínculo com a instituição emissora. A entrega do cartão sob nomenclatura própria, somada à biometria facial, forma um corpo probatório robusto que afasta a tese de inexistência de contrato.

Quanto à natureza do débito, o extrato da fat
ura [ID: 311459399] demonstra que a dívida de R$ 221,21 originou-se de "Tarifas de Assinatura" e encargos de mora. O fato de não haver compras em estabelecimentos locais não implica nulidade do contrato, mas apenas o não uso da função crédito para consumo de produtos, permanecendo hígida a obrigação de quitar as tarifas de manutenção da conta e serviços vinculados à adesão digital. A jurisprudência deste Estado consolidou o entendimento de que provas sistêmicas acompanhadas de outros elementos, como a entrega do cartão e biometria, são aptas a demonstrar o negócio jurídico, nos termos da Súmula 34:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Portanto, diante da comprova
ção de que a recorrida realizou o cadastro biométrico e recebeu o cartão físico em seu endereço sob nomenclatura própria, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou cobrança indevida. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito [ID: 311459382], decorrente do inadimplemento de taxas contratuais legítimas, configura exercício regular de direito do credor. Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, resta prejudicada a análise do dano moral, impondo-se a reforma da decisão para a improcedência total da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no senti
do de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, ante a comprovação da regularidade da contratação e da legitimidade do débito.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em face do êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026